Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ PRESUMIDA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 792 do Código de Processo Civil preceitua que se considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.

2. Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. A alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família demonstra a má-fé e permite a decretação da fraude à execução. Precedentes.

4. No cumprimento de sentença o primeiro agravante não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, nem se interessou na realização de algum tipo de acordo objetivando o pagamento dos valores devidos, o que demonstra a sua incapacidade de arcar com suas dívidas e consequentemente, que a venda do imóvel foi capaz de leva-lo à insolvência.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.